Tribunal: TJPA
Processo: 0800271-57.2021.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800271-57.2021.8.14.0136

APELANTE: MARIA VANDA FERREIRA BARBOSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006). RECURSO DEFENSIVO. TESE DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ACOLHIDA. DÚVIDA FUNDADA SOBRE A LEGALIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL. DEPOIMENTO POLICIAL ISOLADO E NÃO CORROBORADO EM JUÍZO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pela defesa de Maria Vanda Ferreira Barbosa contra sentença que a condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006). A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, sustentando a ilicitude da prova obtida a partir de uma abordagem policial ilegal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A controvérsia consiste em verificar se a prova produzida em juízo é suficiente para sustentar a condenação, especialmente se o depoimento isolado de um único policial militar é apto a comprovar a existência de fundada suspeita que legitimou a abordagem inicial, afastando-se a tese de ilicitude probatória e a consequente aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A materialidade do delito está comprovada por laudo toxicológico, mas a autoria é duvidosa. A condenação não pode se basear exclusivamente em elementos informativos do inquérito (art. 155 do CPP), e a prova judicializada mostrou-se frágil.

5.

A narrativa acusatória de que a ré teria arremessado um objeto ao avistar a viatura, fato que configuraria a fundada suspeita, foi confirmada em juízo por apenas um dos três policiais que participaram da diligência. Os demais não se recordaram do fato ou da acusada, o que torna o relato central um testemunho isolado e carente de corroboração.

6.

Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o testemunho policial, embora relevante, exige especial escrutínio e, quando se apresenta como único fundamento da acusação, deve ser visto com reservas. A ausência de convergência entre os depoimentos dos agentes da guarnição gera dúvida insuperável sobre a legalidade da abordagem.

7.

Se a fundada suspeita para a abordagem inicial não foi comprovada de forma segura, toda a prova dela derivada resta contaminada, por aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada (art. 157 do CPP). A descoberta posterior do entorpecente não tem o condão de validar uma ação policial cuja legalidade é duvidosa desde o início.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
: A condenação por tráfico de drogas exige um conjunto probatório robusto e coeso, produzido sob o crivo do contraditório. O depoimento isolado de um único policial, não corroborado em juízo pelos demais agentes que participaram da diligência, é insuficiente para comprovar a fundada suspeita necessária para legitimar a abordagem policial. Havendo dúvida razoável sobre a legalidade da obtenção da prova, impõe-se a absolvição da acusada, em observância ao princípio
in dubio pro reo
e à vedação do uso de provas ilícitas.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput; CPP, arts. 155, 157 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ - HC: 831416 RS 2023/0205387-0, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, j. 20/08/2024, T6 - SEXTA TURMA, DJe 29/08/2024; STJ - HC: 728920 GO 2022/0071312-6, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, j. 14/06/2022, T6 - SEXTA TURMA, DJe 20/06/2022.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos doze dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Exma. Desª Kédima Lyra.

Belém/PA, 12 de março de 2026
.

Desª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Penal interposto em favor de
MARIA VANDA FERREIRA BARBOSA
, objetivando à reforma da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Canaã dos Carajás, que a condenou à pena de 1 (um) ano, 8 (oito) meses e 12 (doze) dias de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos.

De acordo com a
Denúncia
(ID 25159733), com fundamento nos elementos colhidos no Inquérito Policial, no dia 19/02/2021, por volta das 3h, na Rua José Meneguel, Bairro dos Maranhenses, cidade de Canaã dos Carajás, a apelante MARIA VANDA FERREIRA BARBOSA foi surpreendida mantendo em depósito diversas substâncias entorpecentes em desacordo com determinação legal.

Consta que a Polícia Militar realizava ronda de rotina quando avistou a acusada chegando a um imóvel conduzindo uma motocicleta Honda Bis 125 ES, cor preta, placa OTZ-1319. Ao perceber a aproximação da viatura, ela lançou um embrulho para dentro da residência, o que levantou suspeita dos policiais. Procedida a abordagem, foram encontradas cinco trouxas de crack em sua posse.

A acusada admitiu haver mais entorpecentes dentro do imóvel e autorizou a entrada da guarnição. No interior da casa, foram localizados: o embrulho inicialmente arremessado, contendo mais cinco trouxas de crack; 70g de crack não dolado; 182g de maconha não dolada; 07 trouxas grandes de maconha (aproximadamente 92g); 34 trouxas menores de maconha (aproximadamente 20g); 26g de cocaína não dolada; 109 petecas de crack (aproximadamente 32g); além de R$ 155,00 em espécie e uma balança de precisão modelo SF-400.

Em razão de tais fatos, o Ministério Público ofereceu Denúncia contra a ora apelante pela prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Em ID 25159733- pág.3, Laudo toxicológico definitivo;

Em ID 25159741, recebida a denúncia em 28/02/2023;

Em ID 25159753, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 23/11/2023;

Em ID 25919981, continuidade da Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 04/07/2023;

Em ID 25919990, continuidade da Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 06/02/2024;

Na Sentença
(ID 25159755), a magistrada julgou procedente o pedido contido na denúncia, para
condenar
a ré Maria Vanda Ferreira Barbosa, como incurso na pena do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
.

Em
razões recursais
(ID 25762593), a defesa requereu a absolvição do apelante por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, II, do CPP. Para tanto, sustentou a ilicitude da abordagem policial.

Em sede de
contrarrazões
(ID 26696079), o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação.

Nesta Instância Superior (ID 29551805), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação interposto.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Trata-se, como relatado, de Recurso de Apelação Penal interposto em favor de
MARIA VANDA FERREIRA BARBOSA
, objetivando à reforma da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Canaã dos Carajás, que a condenou à pena de 1 (um) ano, 8 (oito) meses e 12 (doze) dias de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos.

Restando preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e, não havendo questão preliminar, passo à análise do mérito.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

Requer a defesa o provimento do recurso para absolver a apelante, diante da insuficiência de provas, considerando a ausência de convergência dos depoimentos policiais e a consequente ilicitude da prova, nos termos dos arts. 157 e 386, VII, do Código de Processo Penal.

O crime imputado à apelante é o de tráfico ilícito de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, cujo tipo penal descreve diversas condutas alternativas, consumando-se com a prática de qualquer um de seus verbos nucleares.

No caso em exame, a materialidade delitiva encontra-se demonstrada por meio do Laudo Toxicológico Definitivo (ID 35420808). Todavia, as provas colhidas sob o crivo do contraditório não se mostram suficientes para sustentar o decreto condenatório, especialmente diante das sérias dúvidas quanto à legalidade da ação policial que deu origem à apreensão do entorpecente.

A controvérsia central reside na existência de fundada suspeita apta a legitimar a abordagem inicial. Segundo a versão acusatória, a intervenção policial teria sido motivada pelo fato de a apelante haver arremessado um embrulho para o interior de um imóvel ao avistar a viatura, circunstância que teria ensejado toda a atuação subsequente.

Ocorre que, em juízo, tal narrativa não restou devidamente corroborada. Dos três policiais militares que participaram da diligência, apenas Rafael José Coimbra confirmou essa dinâmica. O policial Ramon Cardoso Soares declarou não se recordar dos detalhes da prisão, enquanto o policial Jonas Gomes de Lima afirmou não se recordar da acusada nem dos fatos.

Dessa forma, o único relato que sustenta a suposta justa causa para a abordagem encontra-se isolado no conjunto probatório judicializado. Cumpre ressaltar que a condenação não pode se amparar exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, conforme expressamente vedado pelo art. 155 do Código de Processo Penal, sendo certo que a prova produzida em juízo se revela frágil e insuficiente.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se consolidado no sentido de exigir um especial escrutínio sobre o testemunho policial, o qual, embora dotado de presunção relativa de veracidade, deve ser analisado com rigor quando se apresenta como único fundamento da acusação, sobretudo em hipóteses nas quais há dúvidas relevantes quanto à dinâmica fática.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. ART . 244 DO CPP. FUGA DO RÉU AO AVISTAR A GUARNIÇÃO POLICIAL. AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE DA VERSÃO ACUSATÓRIA. CONTRADIÇÕES NOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS . DÚVIDAS RELEVANTES. IN DUBIO PRO REO. PROVAS ILÍCITAS. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA . ABSOLVIÇÃO. ORDEM CONCEDIDA. 1. Por ocasião do julgamento do RHC n . 158.580/BA (Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6ª T., DJe 25/4/2022), a Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, à unanimidade, propôs criteriosa análise sobre a realização de buscas pessoais e apresentou como conclusões, no que interessa: a) "Exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa) ? baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto ? de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência" [ ...]; b) "Não satisfazem a exigência legal, por si sós, meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições/impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, baseadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial". 2 . Mais recentemente, em sessão realizada no dia 18/4/2024, a Terceira Seção desta Corte Superior de Justiça, por ocasião do julgamento do HC n. 877.943/MS (Rel. Ministro Rogerio Schietti), decidiu que a conduta de fugir correndo repentinamente ao avistar uma guarnição policial preenche o requisito de fundada suspeita de corpo de delito para a realização de uma busca pessoal em via pública, nos termos do art . 244 do CPP. Ponderou-se no julgado, todavia, que, apesar de a fuga configurar motivo idôneo para a busca pessoal, ?a prova desse motivo, cujo ônus é do Estado, por ser usualmente amparada apenas na palavra dos policiais, deve ser submetida a especial escrutínio, o que implica rechaçar narrativas inverossímeis, incoerentes ou infirmadas por outros elementos dos autos?. 3. Tomando como experiência estrangeira sobre a temática ora em julgamento, vale mencionar que, nos Estados Unidos da América, depois do julgamento do caso Mapp v . Ohio (1961) ? no qual a Suprema Corte expandiu a regra de exclusão das provas ilícitas (exclusionary rule) aos tribunais estaduais ?, observou-se que, em muitas ocasiões, em vez de adequar sua conduta para respeitar as regras sobre a legalidade de medidas invasivas, a polícia passou a burlar a proibição por meio da alteração das narrativas sobre as prisões. Por exemplo, o que antes era uma justificativa pouco comum começou a ser frequente nos depoimentos policiais: ao avistar a guarnição, o indivíduo supostamente haveria corrido e dispensado uma sacola com drogas, circunstâncias que tornavam a apreensão das substâncias válida. 4. Em um estudo empírico que analisou quase quatro mil autos de prisão em flagrante no distrito de Manhattan no período de seis meses antes e seis meses depois do julgamento do caso Mapp, constatou-se um aumento de até 85,5% desse tipo de descrição da ocorrência, fenômeno comportamental que ficou conhecido como ?dropsy testimony?, em razão do verbo ?to drop? (soltar/largar) . Outro estudo realizado na cidade de Nova Iorque em período similar chegou a resultados parecidos e concluiu que "Mudanças suspeitas nos dados de prisões após o julgamento do caso Mapp indicam claramente que muitas alegações policiais foram alteradas para se adequarem aos requisitos de Mapp". 5. O dropsy testimony, naquele país, foi visto como parte de um fenômeno mais amplo, conhecido como ?testilying?, mistura do verbo testify (testemunhar) com lying (mentindo), prática associada à conduta de distorcer os fatos em juízo para tentar legitimar uma ação policial ilegal, como, por exemplo, ?fabricar? a justa causa para uma medida invasiva. No cenário brasileiro, esse fenômeno é conhecido, no jargão policial, por ?arredondar a ocorrência?, ou seja, ?tornar transparente uma situação embaraçosa? (MINANI, Ademir Antonio . Dicionário da Linguagem Castrense, São Paulo: Clube de Leitores, 2018, p. 34).6. A situação fática em exame traz novamente à tona a discussão sobre o valor probatório do testemunho policial, meio de prova admitido e ainda visto como relevante por esta Corte, mas que gradativamente vem sofrendo importantes relativizações, sobretudo em contextos nos quais a narrativa dos agentes se mostra claramente inverossímil . Reforça-se, nessa conjuntura, a importância da corroboração do depoimento policial por outros elementos independentes, cujo principal e mais confiável exemplo é a filmagem por meio de câmeras corporais, na linha do que já se externou em outros julgamentos desta Corte. 7. Infelizmente, porém, ainda não se chegou ao desejado cenário em que todos os policiais de todas as polícias do Brasil estejam equipados com bodycams em tempo integral, o que não apenas ajudaria a evitar desvios de conduta, mas também protegeria os bons policiais de acusações injustas de abuso, com qualificação da prova produzida em todos os casos. Enquanto não se atinge esse patamar ideal, diante da possibilidade de que se criem discursos ou narrativas dos fatos para legitimar a diligência policial, deve-se, no mínimo, exigir que se exerça um ?especial escrutínio? sobre o depoimento policial, na linha do que propôs o Ministro Gilmar Mendes por ocasião do julgamento do Tema de Repercussão Geral n . 280: ?O policial pode invocar o próprio testemunho para justificar a medida.Claro que o ingresso forçado baseado em fatos presenciados pelo próprio policial que realiza a busca coloca o agente público em uma posição de grande poder e, por isso mesmo, deve merecer especial escrutínio?. 8. Trata-se, portanto, de abandonar a cômoda e antiga prática de atribuir caráter quase inquestionável a depoimentos prestados por testemunhas policiais, como se fossem absolutamente imunes à possibilidade de desviar-se da verdade; do contrário, deve-se submetê-los a cuidadosa análise de coerência ? interna e externa ?, verossimilhança e consonância com as demais provas dos autos, conforme decidido pela Terceira Seção deste Superior Tribunal no HC n . 877.943/MS (Rel.Ministro Rogerio Schietti, DJe 14/5/2024). Para isso, é fundamental repensar práticas usuais e inadequadas que dificultam o exercício desse especial escrutínio sobre o testemunho policial, tais como o frequente "copia e cola" dos depoimentos dos agentes no inquérito e a leitura integral do boletim de ocorrência para os policiais em juízo a fim de que apenas confirmem o seu teor, em verdadeiro simulacro de depoimento . 9. No caso, foi considerada como razão central para a busca pessoal a suposta tentativa de fuga do réu ao avistar a guarnição. Todavia, a versão adotada pelo voto vencedor do acórdão não merece prevalecer, diante das fortes contradições nas narrativas de cada policial, bem destacadas no voto vencido. Deveras, os policiais descreveram a motivação da busca pessoal de três formas bastante distintas, que deixam sérias dúvidas quanto à real dinâmica dos fatos . Cabe salientar, ainda, que não houve gravação audiovisual da ação policial, o que poderia haver dirimido as relevantes dúvidas existentes sobre a dinâmica fática, as quais, uma vez que persistem, devem favorecer o acusado, em conformidade com antigo brocardo jurídico (in dubio pro reo). 10. Assim, embora a conduta de fugir correndo ao avistar uma guarnição policial, em tese, autorize uma busca pessoal em via pública, no caso dos autos, diante do conflito de versões e das inúmeras contradições e incoerências nos depoimentos policiais, não há como considerar provada a existência dessa justificativa fática, de modo que se deve reconhecer a ilicitude da revista realizada em Ezequiel e, por consequência, de todas as provas dela derivadas, inclusive a busca domiciliar posterior, o que conduz à absolvição dos acusados. 11. Ordem concedida para absolver os pacientes. (STJ - HC: 831416 RS 2023/0205387-0, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 20/08/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/08/2024)

No caso concreto, a coerência externa do depoimento do policial Rafael Coimbra mostra-se comprometida, uma vez que não houve confirmação judicial do fato essencial que teria legitimado a abordagem por parte dos demais integrantes da guarnição. Essa ausência de convergência probatória gera dúvida relevante e insuperável acerca da legalidade da origem da prova.

Se a própria fundada suspeita não foi demonstrada de forma segura em juízo, toda a prova dela derivada resta contaminada, por aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada, conforme dispõe o art. 157 do Código de Processo Penal. A descoberta posterior do entorpecente não é capaz de convalidar uma abordagem inicial cuja legalidade se mostra duvidosa, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

A propósito:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA . ALEGAÇÃO VAGA DE "ATITUDE SUSPEITA". INSUFICIÊNCIA. INGRESSO EM DOMICÍLIO SEM MANDADO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS INDICATIVOS DA FLAGRÂNCIA . AUSÊNCIA DE VOLUNTARIEDADE NA AUTORIZAÇÃO. FORTE APARATO POLICIAL COM CARÁTER NITIDAMENTE INTIMIDADOR. APLICAÇÃO DA TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS A PARTIR DA BUSCA PESSOAL . ABSOLVIÇÃO. ORDEM CONCEDIDA. 1. No julgamento do RHC 158 .580/BA, Relator o Ministro ROGERIO SCHIETTI (DJe 25/4/2022), esta Turma fixou entendimento de que devem ser apresentados elementos concretos para que se proceda à busca pessoal, tendo em vista que não basta a informação de que o indivíduo estava em "atitude suspeita" sem que haja a descrição de mínimos elementos acerca da sua conduta, os quais ensejariam a abordagem policial. 2. Extrai-se dos autos que os policiais militares, no auto de prisão em flagrante, apenas mencionaram que "visualizaram um indivíduo em atitude suspeita, conduzindo um veículo", sem que houvesse a mínima indicação de como seria essa atitude suspeita. Na sequência, procederam à busca pessoal e não encontraram nenhuma droga ilícita, mas, ao procederem à busca veicular, encontraram 395 gramas de maconha, o que ensejou a sua prisão em flagrante . Não foi, portanto, indicada nenhuma justificativa em concreto para as revistas do imputado e do seu veículo. 3. O fato de terem sido encontrados objetos ilícitos não convalida a abordagem policial. Se não havia fundada suspeita de que a pessoa estava na posse de arma proibida, droga ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, não há como se admitir que a mera descoberta casual de situação de flagrância, posterior à revista do indivíduo, justifique a medida . 4. É sabido que, nos crimes permanentes, tal como o de tráfico de drogas, o estado de flagrância prolonga-se no tempo, o que, todavia, não é suficiente, por si só, para justificar busca domiciliar desprovida de mandado judicial, exigindo-se a demonstração de indícios mínimos de que, naquele momento, dentro da residência, se está diante de uma situação de flagrante delito. 5. Consoante decidido no RE 603 .616/RO pelo Supremo Tribunal Federal, não é necessária certeza quanto à prática delitiva para se admitir a entrada em domicílio, bastando que, em compasso com as provas produzidas, seja demonstrada justa causa para a medida, ante a existência de elementos concretos que apontem para situação de flagrância. 6. Extrai-se do contexto fático delineado a inexistência de voluntariedade do acusado na condução dos agentes até a sua residência, haja vista que, além de estarem armados e de utilizarem de forte aparato policial, inclusive com o apoio de um helicóptero, o que revela um nítido caráter intimidador, há relato, descrito em juízo, de ameaças sofridas pelo paciente. 7. Salienta-se que o paciente foi abordado por estar em "atitude suspeita" quando estava fora do seu veículo em local muito distante da sua casa, não havendo a demonstração prévia da existência de justa causa que permitisse o ingresso na residência sem mandado judicial. 8.
Conforme a atual jurisprudência desta Corte Superior, como forma de não deixar dúvidas sobre a sua legalidade, a prova da voluntariedade do consentimento para o ingresso na residência do suspeito incumbe ao Estado, devendo ser realizada com declaração assinada pela pessoa que autorizou o ingresso domiciliar, indicando-se, sempre que possível, testemunhas do ato. 9 . Pela aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada, deve ser reconhecida a ilegalidade na apreensão das drogas desde a busca pessoal, pois é nula a prova derivada de conduta ilícita, já que evidente o nexo causal entre a ilícita busca pessoal e o ingresso em domicílio perpetrado pelos policiais militares
. 10. Concessão da ordem de habeas corpus. Absolvição do paciente (arts . 157, § 1º e 386, II e VII - CPP), determinando-lhe a soltura imediata, se por outro motivo não estiver preso. (STJ - HC: 728920 GO 2022/0071312-6, Data de Julgamento: 14/06/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2022) (Grifei).

No mesmo sentido, a alegação de que a apelante teria confessado a prática delitiva e autorizado voluntariamente o ingresso no domicílio, sustentada apenas pelo mesmo depoimento isolado, sem qualquer registro ou confirmação independente, não se revela suficiente para suprir a ausência de mandado judicial ou de flagrante inequivocamente comprovado.

Diante desse cenário, constata-se que as provas produzidas se encontram desprovidas de eficácia probatória, não sendo possível a formação de um juízo seguro de certeza quanto à autoria e ao dolo. Embora seja possível a ocorrência do ilícito, a prova judicializada não ultrapassa o campo da dúvida, o que inviabiliza a manutenção da condenação.

Assim, subsistindo dúvida razoável quanto à legalidade da abordagem e à suficiência da prova de autoria, impõe-se a absolvição, em observância ao princípio do
in dubio pro reo
.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PROVIMENTO
, para, reconhecendo a ilicitude da abordagem policial e das provas dela derivadas,
absolver a apelante MARIA VANDA FERREIRA BARBOSA
da imputação que lhe foi feita, com fundamento no
art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
.

É como
voto
.

Belém, 12 de março de 2026.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Belém, 12/03/2026